Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-24.2011.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000172-24.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL - Fazenda Pública intimada por meio eletrônico, decurso de prazo para interposição de recurso. Não pode ser conhecido o apelo manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade pressuposto de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, movido por
BERTE FLORESTAL LTDA,
que extinguiu o feito que já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, em virtude de a parte executada ter adimplido o débito exequendo, com base no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais (ID: 1853127), alega em síntese, que há um saldo remanescente e por tais motivos o
Juízo de Primeira Instância
, se equivocou a extinguir o feito. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso, para que a sentença que extinguiu o feito, seja reformada e ocorra o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao exposto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, onde foi extinto o feito, sob a fundamentação de quitação dos débitos.

Inicialmente, se faz imprescindível destacar que, a sentença ora atacada, foi proferida em 10/11/2016 (ID: 1853117) e a intimação pessoal por meio eletrônico ocorreu em 23/11/2016, de acordo com a certidão expedida pela Serventia Judicial encartada ao processo sob o ID: 1853125.

Assim, contabilizando o prazo para a interposição do recurso de apelação, que é de 15 (quinze) dias úteis e que se tratando da Fazenda Pública Estadual o prazo é em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias úteis, o último dia para a interposição do recurso era 25/01/2017.

Em análise ao presente recurso de apelação, constata-se que o mesmo foi interposto no dia 24 de abril de 2017, conforme pode ser observado no próprio recurso e no sistema de protocolo.

Portanto, é clarividente que o presente recurso foi interposto intempestivamente.

Neste interim, sabe-se que a intimação por meio eletrônico da Fazenda Pública, possui previsão legal, conforme pode ser constatado no art. 183, §1º e §2º, do Novo Código de Processo Civil.
In verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico
.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.”

A propósito, o tema em apreço já esteve em debate no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPC/2015. CADASTRO DO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1º e 2º, preconiza que
a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico
, procedimento cuja efetivação depende de ela (a Fazenda) promover o seu cadastro junto à administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050. 2. Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6º do NCPC, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 3. Hipótese em que a intimação somente não se deu eletronicamente em razão de o Estado não ter providenciado o seu cadastro neste Tribunal Superior. 4. Não existindo alegação nem comprovação quanto à impossibilidade da realização de tal cadastramento, não é possível exigir desta Corte outra espécie de intimação mais onerosa,
razão pela qual é válido o ato realizado mediante a publicação no Diário da Justiça, não havendo que se falar em restituição de prazo recursal.
5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 698076 TO 2015/0081256-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2018)

Destarte, a situação apresentada comporta a aplicação do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, pelo qual permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]”.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o apelo manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade pressuposto de admissibilidade recursal.

Nessa vertente já decidiu este E. Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA [...] – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso de apelação intempestivo. [...]”. (TJMT - N.U 0002621-85.2014.8.11.0037, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – [...] – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O DECURSO DO PRAZO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Merece acolhimento a preliminar suscitada em contrarrazões que aponta a inobservância de requisito de admissibilidade recursal, consistente na interposição a destempo do apelo. 2. "[...] Como a temporariedade é pressuposto recursal, o recurso é inadmissível, isto é, não é conhecido, quando não preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos". (AI 49201/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) 3. Preliminar acolhida. Apelo não conhecido”. (TJMT - N.U 0010918-82.2011.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)

Desta forma, considerando os apontamentos transcritos acima, se verifica que o presente recurso de apelação foi interposto intempestivamente, o que evidencia a ausência dos pressupostos legais, no que concerne a sua admissibilidade, devendo o mesmo não ser conhecido por esta Corte.

Ante ao exposto, em consonância a todos os apontamentos realizados,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso, em razão da ausência de tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021